Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIEZER MONTEIRO DE PINHO, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor alegou ser policial militar da reserva e portador de cegueira monocular (CID: H 54.4). Requereu a isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6o, XVI, da Lei 7.713/88, no entanto teve seu pedido negado. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender, ab initio litis, o desconto de imposto de renda em seus proventos. Ao indeferir o pedido de tutela provisória, o juízo fundamentou a decisão na falta de consenso na jurisprudência acerca do enquadramento da visão monocular no conceito de cegueira previsto em lei e na inexistência de urgência no pleito. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial. Quanto à urgência, alegou que se trata de cobrança reiterada mensalmente e que a supressão dos recursos financeiros para pagamento da exação reputada indevida causaria prejuízo à sua subsistência, em especial para manter tratamentos de saúde. Preparo regular sob ID 27966416. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a suspensão dos descontos do imposto de renda em razão de visão monocular. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. O principal requisito para o deferimento de medida em caráter liminar é a urgência, o que não se verifica neste caso, pois o relatório médico indica a condição em 1994 (ID 97863386, pág. 6), mas a presente ação só foi ajuizada em 19/07/2021, o que demonstra que tendo o autor aguardado todo esse tempo para buscar a tutela de seu direito, poderá aguardar a regular tramitação do feito, especialmente se considerar que o processo com certeza tramitará em menos tempo do que ele aguardou para ajuizar a presente ação. Contudo, examina-se a plausibilidade do direito invocado. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, “b” do Decreto no 9.580/2018 apenas a cegueira, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo. A questão não está pacificada na jurisprudência sobre o conceito de cegueira previsto no dispositivo supra incluir a visão monocular, o que demonstra a impossibilidade de deferimento da medida em sede de decisão provisória. Confira-se o teor da decisão infra: (...) Considerando a impossibilidade de suspensão do imposto de renda nesta fase processual, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O pedido de isenção é fundamentado no art. 6o, XIV, da lei 7.713/88, do seguinte teor: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” O dispositivo legal prevê três requisitos para que o contribuinte seja beneficiado com a isenção: a inatividade, o acometimento por doença grave, ainda que posterior à aposentadoria, e a comprovação por laudo técnico. Não há controvérsia acerca da condição de militar da reserva do requerente. Em que pese o juízo tenha fundamentado parte da sua decisão na existência de controvérsia acerca do enquadramento do paciente portador de visão monocular no conceito de cegueira e para fins do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o admite: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 3. É assente no STJ que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013. 4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1755133/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018) Em que pese nesta Corte haja julgamentos em sentido diverso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete último da legislação federal, firmou entendimento de que a isenção fiscal alcança tanto os aposentados acometidos de cegueira binocular, quanto aqueles acometidos por cegueira monocular, situação à semelhança do recorrente. De mais a mais, quanto ao instrumento de prova da condição, o juízo não está adstrito a laudo médico oficial, uma vez que pode valer-se de outras provas para a formação do seu convencimento, a teor do enunciado n. 598, da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” Nesse sentido, o recorrente comprovou que a portador de “cegueira irreversível e molho esquerdo com visão normal em olho direito (CID: H 54.4), conforme lauto oftalmológico anexado sob ID 27966418 – pag 26). Em complemento, colhe-se dos exames feitos ainda pela Polícia Militar e no âmbito de processos administrativos, que a cegueira foi decorrente de descolamento da retina (ID 27966418- pag. 17). Demonstrados os requisitos mínimos para o reconhecimento do direito à isenção fiscal, tem-se que o risco dano decorre da supressão reiterada e a cada mês do valor da exação reputada indevida e que deveria ser destinada à subsistência do próprio requerente. Lado outro, não há risco de irreversibilidade da providência, uma vez que, eventualmente julgado improcedente o pedido, restaria à Administração a faculdade do ressarcimento direto e mediante desconto em folha de pagamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar ao agravado que suspenda os descontos de imposto de renda retido na fonte dos proventos de reforma do agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator